Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014516-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGAIDE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 206.015.221-68 (APELANTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), WELLINGTON LOPES DE SOUZA FILHO - CPF: 010.983.771-17 (APELADO), GUILHERME LOPES DE SOUZA - CPF: 060.666.551-08 (APELADO), WELLINGTON LOPES DE SOUZA - CPF: 355.132.841-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DESCABIMENTO –AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez perfectibilizada a citação das partes,
consoante dispõe a Súmula 240 do STJ, “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1014516-72.2018.8.11.0041

APELANTE:
AGAIDE CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADOS:

WELLINGTON LOPES DE SOUZA FILHO, GUILHERME LOPES DE SOUZA, WELLINGTON LOPES DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AGAIDE CONCEIÇÃO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou extinto o Cumprimento de Sentença n. 1014516-72.2018.8.11.0041, promovido em face de GUILHERME LOPES DE SOUZA e OUTROS, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz, em síntese que não foi devidamente intimada para se manifestar nos autos, visto que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido por motivo de mudança e não houve qualquer outra tentativa de intimação pessoal, bem como que houve a protocolização de uma petição requerendo a suspensão do feito por 30 dias, para que pudesse pesquisar bens passíveis de penhora, que não fora apreciada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinada a continuidade do feito.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
AGAIDE CONCEIÇÃO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou extinto o Cumprimento de Sentença n. 1014516-72.2018.8.11.0041, promovido em face de GUILHERME LOPES DE SOUZA e OUTROS, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que houve a intimação eletrônica do Apelante (Id. 246848271), bem como tentativa de sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, tendo o AR retornado por motivo de “mudou-se” (Id. 246848274).

Anota-se que a petição requerendo a suspensão feito pelo prazo de trinta dias para pesquisas de bens penhoráveis foi protocolada em 01/07/2024, ao passo que a intimação para dar prosseguimento do feito foi realizada em 06/08/2024, quando já expirado aquele prazo.

Outrossim, é cediço que é dever da parte comunicar ao Juízo a mudança de endereço sob pena de se reputar válidas as intimações expedidas ao endereço cadastrado nos autos.

Entretanto, não se olvida que, consoante dispõe a Súmula 240 do STJ: "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
".

Assim, considerando que os demandados foram devidamente citados, operando-se a devida angularização processual, razão não há para ser afastado o comando do referido enunciado sumular, de forma que a extinção processual se revela prematura.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SÚMULA No 240 DO STJ – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, o autor permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo), além de depender de prévio requerimento da parte adversa.
(N.U 0000973-59.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ
– NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligência das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.
Ademais, “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes" (AgRg no AREsp 415.017/SC).
(N.U 1004564-60.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BEM COMO DA SÚMULA N.o 240 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada. 2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, primeiro a parte autora deve ser intimada pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital.
3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.
4. Sentença anulada. 5. Recurso provido. (N.U 0008146-73.2002.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024